Tribunal: TJES
Processo: 5000193-48.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-48.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ADEMIR DE SOUZA AMORIM
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000193-48.2018.8.08.0050

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE VIANA

A
PD
O
:

A
DEMIR DE SOUZA AMORIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para
o
ajuizamento de execuções fiscais não legitima
,
em absoluto,
o Poder Judiciário
a
decretar, de ofício, a extinção
anômala do
processo
por ausência de interesse de agir
.
Conveniência d
a pretensão
que cabe ao exequente.
Inteligência
do art.
150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN,
bem como
da Súmula 452 do STJ e
do
Tema 109 do STF.

2.
Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável
o art. 1º d
a L
ei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021,
as execu
ç
õ
e
s fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

3
. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000193-48.2018.8.08.0050

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE VIANA

A
PD
O
:

A
DEMIR DE SOUZA AMORIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença de Id nº
5693827
, que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu sua excelência que
o crédito perquirido na demanda era inferior ao montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
dispensando-se, assim, na forma da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, o ajuizamento da execução fiscal pelo Município.

Inconformado, apela o exequente para a
ssevera
r
que
a modificação introduzida pela Lei 3.190/2021
confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município.

Po
is bem. Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, assim é previsão da legislação do Município apelante:

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 60, Inciso IV da
Lei Orgânica
do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais
cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº
3190
/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso
, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

A
rt. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do credito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(grifei e negritei)

Verifica-se do art.
1º supratranscrito
que é atribuída uma faculdade
a
o Município
em ajuizar
executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de
demanda
quando os valores forem iguais ou inferiores a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do poder judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e
reservada a legislação específica do
ente
tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo, não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. Apelação cível conhecida e provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJES,
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO
. A
previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "princípio da inafastabilidade da jurisdição
"
. (TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS SUJEITOS À PENHORA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
I - A existência de Instrução Normativa, no Município de Viana, autorizando o não ajuizamento de Execuções Fiscal, cujos débitos sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), não impede o seu ajuizamento, eis que apenas Lei, em sentido estrito, pode renunciar a receitas públicas.
[...].
(TJES; AI 0001069-30.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
[...].
. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis : A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
. 3. - Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00008311220158080006, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.863/2009. IPTU. VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. R$300,00 (TREZENTOS REAIS). NORMA POSTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 3.441/2014. AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA. R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
[...].
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por Lei posterior. 5. O artigo 2º da Lei nº 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1º, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelant
e
.
6. Recurso provido. (TJES; APL 0013340-39.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 24/06/2016)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Por fim, quando do ajuizamento da execução fiscal,
em abril de 2018
,
o art.1º da
Lei
Municipal nº
2.952/2018
ainda não existia, e não ocorrendo expressa previsão de sua retroatividade, de rigor a sua não aplicação as demandas ajuizadas antes de sua vigência, como é o caso.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).